Tribunal: STF
Processo: AI 169742
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. O Pleno desta Corte,
defrontando-se  com proposta  de  revisão do  verbete  de n.  288 que
integra a Súmula, reafirmou-o. Na optica da ilustrada maioria, cumpre
ao  agravante não  só indicar  as pecas  indispensaveis a formação do
instrumento, como também fiscaliza-la.
              RECURSO  -  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -  ARTIGO  13 DO
CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL. O preceito do referido artigo diz respeito
a  fase  de  conhecimento propriamente  dita.  Mostra-se  improprio a
recursal, no que incide a inexistência do ato praticado.